Tribunal: TJDFT
Processo: 0005778-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0005778-77.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIAS DE ALBUQUERQUE COSTA, ILDENICE LIMA COSTA, IVALDO LIMA COSTA, IVAN LIMA COSTA, IVANISE LIMA COSTA, MARIA ALICE LIMA COSTA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, ao DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto ao interesse recursal, tendo em vista a parcial procedência do recurso, bem como a posterior quitação dos tributos, conforme manifestação da parte embargada ao ID. 34779463. Após, conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator